Tribunal: TJSP
Processo: 2088673-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO ATRAVÉS DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. MEDIDA APROPRIADA À SITUAÇÃO, COMO FORMA DE ALCANÇAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. Uma

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO ATRAVÉS DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. MEDIDA APROPRIADA À SITUAÇÃO, COMO FORMA DE ALCANÇAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. Uma vez constatada a ausência de bens penhoráveis através das diligências até agora realizadas, mostra-se oportuna a adoção de todas as medidas voltadas à viabilização da constrição. A realização de pesquisas junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, inegavelmente, constitui mecanismo importante para alcançar essa finalidade, e por isso deve ser admitida, como forma de assegurar a efetividade da atuação jurisdicional.